Tribunal: TJSP
Processo: 1018242-19.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROPOSTA DE ADESÃO AO MAGNÉTICO ASSINADA PELA REQUERENTE - FATURAS QUE COMPROVAM O USO DO CARTÃO E A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REGULARES - DADOS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROPOSTA DE ADESÃO AO MAGNÉTICO ASSINADA PELA REQUERENTE - FATURAS QUE COMPROVAM O USO DO CARTÃO E A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REGULARES - DADOS DA NEGATIVAÇÃO QUE COINCIDEM COM OS APRESENTADOS NOS DOCUMENTOS CARREADOS - RELAÇÃO JURÍDICA IRREFRAGAVELMENTE DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DESCABIMENTO - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS INOCORRENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.